Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704427-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA APELADO: MARIA CELESTE GUEDES ALMEIDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargada (MARIA CELESTE GUEDES ALMEIDA) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo apelante, objetivando efeitos infringentes (ID 22336372). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator